Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-56.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-56.2022.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s):LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO AUTOR. DESCONTO INCIDENTE SOBRE PARCELA SIGNIFICATIVA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 15.000,00. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000482-56.2022.8.05.0216, em que figuram como apelantes simultâneos FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DO NASCIMENTO, pelo polo ativo, e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator